Tribunal: TJDFT
Processo: 0000684-24.2012.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E MAUS TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PROVIMENTO PARCIAL.

1. É de ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável e pelo delito de maus tratos, com fundamento nas declarações seguras da vítima, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios como os depoimentos das testemunhas.

2. Não é possível valorar negativamente as circunstâncias do crime, com base em fundamentação que se confunde com elementos inerentes ao tipo penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.